Tribunal: STF
Processo: HC 189410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco Carlos de Sousa, advogado, em benefício de Davidson Soares Oliveira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 131.265/CE.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 23.2.2018, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de agentes) (e-doc. 2).
    Os fatos foram narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do Inquérito Policial incluso que, no dia 20 de janeiro de 2018, por volta das 17h30min, na Localidade de Morros, cerca de 9 Km da sede do Município de Ipaporanga, o denunciado DAVIDSON SOARES OLIVEIRA, em concurso de agentes com FRANCISCO DIÉRIO SOARES BARBOSA, ceifaram a vida de FRANCISCO DOUGLAS DE CARVALHO, mediante utilização de arma de fogo, tendo o primeiro denunciado executado a vítima com disparos de arma de fogo, enquanto que o segundo prestou auxílio e apoio ao conduzir a motocicleta utilizada na ida e na fuga do sítio do crime. 
    Apurou-se, ainda, que para a implementação do fato delituoso utilizou-se de meio que dificultou ou impediu a defesa da vítima, já que esta foi executada de inopino, sem qualquer possibilidade de reação. 
    Dos depoimentos das testemunhas colhidos em sede de investigação, afere-se que na data do fato, uma motocicleta conduzida por FRANCISCO DIÉRIO SOARES BARBOSA aproximou-se da vítima FRANCISCO DOUGLAS DE CARVALHO, tendo a pessoa que estava na garupa, de nome DAVIDSON SOARES OLIVEIRA, chamado a vítima e efetuado disparos de arma de fogo contra esta, ceifando-lhe a vida. 
    No local do fato, onde ocorria uma partida de futebol, a testemunha FRANCISCO HIÚLE DA SILVA, que estava na posição de goleiro, ao ouvir o barulho dos tiros, virou e viu DAVIDSON atirando contra DOUGLAS. De acordo ainda com a testemunha, DIÉRIO e DAVIDSON fugiram na motocicleta logo após os disparos na vítima, prolatando ameaças contra possíveis testemunhas. 
    Após isto, segundo o apurado, a autoridade policial tomou conhecimento de que DIÉRIO estaria fugindo para a cidade de São Paulo, em um ônibus da empresa GONTIJO. Diante da situação, montou-se uma blitz por três horas e meio na rodovia que liga a cidade de Crateús a Novo Oriente, vindo a impedir que DIÉRIO se evadisse em companhia de sua esposa e filho. 
    Depreende-se dos fólios que FRANCISCO HIÚLE não possui quaisquer dúvidas quanto aos envolvidos na morte da vítima, tendo sido, inclusive, alvo de um disparo de arma de fogo efetuado por DAVIDSON, contudo, não o atingiu. Corroborando com o que relatou, sob o compromisso legal de dizer a verdade, HIÚLE procedeu ao reconhecimento pessoal de FRANCISCO DIÉRIO, reconhecendo, outrossim, a blusa que este usava, sendo a mesma que vestia no dia do homicídio. Acostou-se ao caderno investigativo termo de reconhecimento de pessoa, consoante o qual HIÚLE indicou que DIÉRIO era a pessoa que segurava a placa de número 02 (dois).
    FRANCISCO DIÉRIO, portanto, é partícipe do homicídio qualificado, visto que prestou auxílio ao autor que executou o crime, no caso DAVIDSON, conduzindo este até o local do crime e, após, dando fuga ao comparsa. 
    Quanto à autoria, não há duvidas de que DAVIDSON, executou o crime, sendo comprovada a sua presença e atuação para o deslinde dos fatos com a narração das testemunhas e outros elementos presentes nos autos. 
    Ficou demonstrado, também, que FRANCISCO DIÉRIO atuou em concurso de agentes com aquele, tendo prestado auxílio ao conduzir o comparsa até o local do crime e, após, ajudado a empreender fuga. 
    A materialidade do delito está consubstanciada pelo depoimento das testemunhas e pelo exame cadavérico acostado aos autos. Por sua vez, a autoria delitiva resta também comprovada pelos depoimentos colhidos, havendo indícios suficientes. 
    Clarividenciado está que os denunciados agiram de modo a que tornasse difícil, senão impossível, a defesa da vítima, eis que se encontrava desarmada e desprevenida, em momento em que não aguardava ou poderia esperar qualquer ataque dos acusados, dado que não possuíam motivos próximos ou remotos para tanto. ‘A dificuldade ou impossibilidade de defesa da vitima há de resultar do modo por que o agente atua e não de condições do sujeito passivo.’ (TISP - Rec. - Rel. Cavalcanti Silva - RT 437/341)” (fls. 13-15, e-doc. 2).
    Em 9.3.2018, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Crateús/CE recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (fls. 17-23, e-doc. 2).
    Em 8.1.2020, o paciente foi pronunciado pelo mesmo delito tipificado na denúncia, tendo sido mantida a prisão cautelar (fls. 10-17, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA E REVISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. Aponta o impetrante constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, sob o argumento de que a juíza coatora baseou-se na gravidade em abstrata do delito.
    2. Percebe-se que na decisão da decretação da prisão preventiva (09/03/2018), o juiz substituto justificou a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ao passo que, no decisum de pronúncia (art. 413, § 3º, do CPP) a juíza titular manteve a custódia do réu, porém, baseando-se apenas na garantia da ordem pública, pois compreendeu pela periculosidade do paciente diante da gravidade concreta do delito. Já na última decisão, a magistrada manteve os argumentos pretéritos, bem como acrescentou que o modus operandi do crime fora intenso.
    3. Compreende-se que a juíza coatora apresentou fundamentação idônea para manter a segregação cautelar do custodiado, tendo visto que expôs acerca do fumus comissi delicti e periculum libertatis, expondo sobre a necessidade de manter o paciente segregado com base no garantir a ordem pública, baseando-se no modus operandi do delito, visto que efetuou, em tese, disparos de arma de fogo no local em que se realizava uma partida de futebol, resultando em lesões de objeto perfurocontundente na região da cabeça da vítima, cujo suposto delito fora motivado por tráfico de drogas.
    4. Por conseguinte, a prisão preventiva em tela deve ser mantida, haja vista que há fortes indícios da autoria e materialidade do crime que o paciente está sendo acusado (fumus comissi delicti), bem como há elementos de que se deve garantir a ordem pública (periculum libertatis), conforme exaustivamente exposto neste voto.
    5. Repise-se que o decisum da juíza singular encontra-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Cidadã, bem como art. 282, § 3º; 310, caput; 312, § 2º; e 315, caput, todos do CPP.
    6. De igual modo os fundamentos utilizados para fundamentar a prisão preventiva, estão a indicar que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a garantia da ordem pública motivo pelo qual a segregação deve ser mantida.
    7. Ordem conhecida e denegada” (fl. 45, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 131.265 no Superior Tribunal de Justiça e, em 3.8.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a autoridade coatora, no trecho que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apenas se limitou a afirmar que subsistiram os requisitos autorizadores da prisão (garantia da ordem pública), pois, na dicção da magistrada, ‘a periculosidade dos acusados resta evidenciada pela gravidade do crime’, sem, no entanto, redigir uma linha sequer no sentido de demonstrar ou mesmo indicar os elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de manutenção da prisão cautelar” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a decisão a quo pela manutenção da prisão cautelar do paciente não pode prosperar, pois o juízo de planície deixou de conceder ao paciente o direito de responder em liberdade a ação penal, invocando a garantia da ordem pública, de modo que a sua manutenção no cárcere legitima uma incompatível situação de execução provisória da pena, a configurar inegável constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação definitiva da culpa e ainda por ausência de fundamentação” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera “inadmissível, portanto, que o paciente permaneça trancafiado por todo esse período, há exatos 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias – 740 dias, em sede cautelar processual” (fl. 5, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se a concessão de medida liminar determinante da imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, imposta nos autos nº 0000095-23.2013.8.06.0037, determinando-se a autoridade coatora que expeça, de imediato, o competente alvará de soltura, até o julgamento de mérito deste Writ. NO MÉRITO, pugna-se pela concessão definitiva da ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando a liminar então deferida” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente nos termos seguintes:
    “A Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso LXVI, assegura que ‘ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’. Além disso, o inciso LVII é textual ao afirmar que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’. 
    A consequência imediata de tais garantias constitucionais é que, antes do devido processo legal, sem que se tenha exercido o contraditório e a ampla defesa, só se justifica a prisão do acusado em casos gravíssimos, até porque, para significativo número de delitos previstos em lei, mesmo na sentença final, pode o acusado ser beneficiado com o cumprimento da pena no regime aberto ou semiaberto, ou mesmo ter a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, não se justificando a antecipada privação da liberdade. Excepcionam-se apenas as hipóteses de agentes de notória periculosidade ou com propensão de agredir violentamente a ordem pública. 
    Ademais, a liberdade provisória se caracteriza por ser um direito público subjetivo do acusado, assegurado constitucionalmente, ou seja, preenchidos por ele os requisitos, tanto de natureza objetiva quanto subjetiva, necessários à concessão, deve ela lhe ser deferida - não ficando a critério do juízo de valor do magistrado. 
    Entretanto, por outro lado, de forma excepcional e quando presentes os requisitos da prisão preventiva, deverá o Magistrado decretá-la. 
    O caso, em tela, preenche os requisitos do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena abstrata supera demasiadamente 4 (quatro) anos de privação de liberdade: (…).
    Compulsando os autos verifica-se a certeza da materialidade delituosa, conforme exame cadavérico juntado aos autos. 
    É importante aduzir que não basta o preenchimento deste requisito objetivo. O magistrado deve observar os requisitos que autorizam a prisão preventiva previstos no art. 312 do Codex Penal. Se não, vejamos: (…).
    Ou seja, é imprescindível a configuração do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o periculum in libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a lei penal). 
    Não tenho dúvidas sobre a presença do fumus comissi delicti. Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade criminosa, conforme depoimento das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial, além de laudo cadavérico (17/18). 
    Há nos autos, relato de uma testemunha ocular que informa que avistou o DIÉRIO dirigindo uma motocicleta enquanto uma segunda pessoa, de nome DAVID, identificado pela polícia como Davidson Soares Oliveira efetuou disparos contra a vítima. Segundo o testemunho (fl. 34), o David teria chamado a vítima que estava jogando futebol e quando esta se aproximou passou a conversar e realizou o disparo contra a vítima. 
    O periculum in libertatis também se encontra demonstrado para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
    O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime. 
    (…). A periculosidade da conduta é evidente. Os indícios apontam que o acusado DAVIDSON se encontrava na garupa da motocicleta quando desceu do veículo e supostamente atirou três vezes contra a vítima de nome DOUGLAS. Registre-se que, segundo a testemunha FRANCISCO HIULE DA SILVA, o atirador supostamente ainda teria lhe desferido um balázio, todavia sem atingi-lo. 
    Denota-se a necessidade do decreto de segregação cautelar da própria periculosidade concreta da conduta imputada ao Representado, diante do modus operandi empregado na suposta empreitada criminosa. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (…).
    Ademais, consta em nome de Davidson Soares Oliveira a presença de 4 (quatro) inquéritos contra sua pessoa, inclusive dois relacionados a homicídio doloso (fl. 59), o que demonstra que sua segregação cautelar também deve ser decretada pelo risco de reiteração delituosa. 
    Por fim, há nos autos que o ora acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, fugindo do distrito da culpa, se furtando da aplicação da lei penal. Portanto, vislumbro que a segregação cautelar do representado também é necessária para a aplicação da Lei Penal” (fls. 18-22, e-doc. 2). 
    9. O Desembargador Mário Parente Teófilo Neto, Relator do Habeas Corpus n. 0627938-78.2020.8.06.0000, do Tribunal de Justiça do Ceará, considerou fundamentada a prisão preventiva decretada e mantida na sentença de pronúncia, nos termos seguintes:
    “Narra o impetrante às págs. 01 - 11, que o paciente fora denunciado pela suposta prática do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (CPB), na data de 23/02/2018. Alega que após o recebimento da denúncia em 09/03/2018, o paciente fora preso preventivamente perdurando a prisão desde então.
    Acrescenta que na sentença de pronúncia prolatada em 08/01/2020 fora negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em decisão carente de fundamentação, baseada na gravidade abstrata do delito. A decisão revisora da segregação proferida em 27/05/2020 também encontra-se ausente de fundamentação idônea a justificar a prisão. 
    Requereu liminarmente a expedição de alvará de soltura com aplicação de medidas cautelares; no mérito, a concessão da ordem. 
    Liminar indeferida às págs. 73 – 76. Informações prestadas pela autoridade coatora às págs. 80 - 81. Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou às págs. 84–92, pelo conhecimento e denegação da ordem. (…).
    Aponta o impetrante constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, sob o argumento de que a juíza coatora baseou-se na gravidade em abstrata do delito. 
    O juiz substituto de piso, após o órgão ministerial apresentar representação pela prisão preventiva do réu, deferiu o aludido pedido, na data de 09/03/2018, substanciado na presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, especificando que a segregação do paciente era fundamental para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base no modus operandi do delito, bem como para evitar o risco de reiteração delitiva, uma vez que existiam quatro inquéritos em seu desfavor, conforme págs. 99 – 105, do processo sob nº 0005239-28.2018.9.06.0093. 
    No dia 08/01/2020, a juíza de piso prolatou sentença de pronúncia em desfavor do paciente e de outro corréu, tendo como argumentos para manter a segregação cautelar a garantia da ordem pública, conforme trechos abaixo da decisão (págs. 60 - 67): 
    ‘No que concerne ao requisito do periculum in mora, entendo que também se faz presente, consistindo na necessidade de evitar violação à ordem jurídica, pelos argumentos a seguir elencados. Com efeito, como já apontado em decisão pretérita, a periculosidade dos acusados restou evidenciado pela gravidade concreta do crime, vez que a vítima foi morta perto de um campo de futebol, onde havia várias pessoas, com tiros na cabeça. Além disso, há relatos de que os acusados são integrantes de facção criminosas e que o crime teria sido motivado por briga de tráfico de drogas, circunstância que evidencia maior periculosidade. Portanto, os indícios de autoria e materialidade mostram-se suficientes para manter a prisão preventiva dos acusados, bem como a premente necessidade de manutenção da ordem pública’.
    Empós, a magistrada singular prolatou decisão de revisão da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, justificando a necessidade da inalterabilidade do decisum pretérito, com base na garantia da ordem pública, diante do modus operandi intenso do delito, conforme trechos abaixo (págs. 358 – 360 do processo de origem): 
    ‘Analisando detidamente a situação dos autos entendo estarem presentes, pelo teor dos elementos de informação constante nos autos judiciais, indícios de autoria e da materialidade delitiva, a caracterizar, com isso, o requisito do fumus comissi delicti, em especial pelo laudo cadavérico de fls. 13/14; pelo depoimento da testemunha Francisco Hiúle da Silva. Ademais, há indícios suficientes que comprovam a periculosidade do agente, pois o crime ocorreu durante uma partida de futebol, podendo ter acertado diversas pessoas além da vítima. Além disso, os disparos acertaram na cabeça da vítima. Existem ainda relatos que a motivação do crime está relacionado ao tráfico de drogas, motivos esses que demonstram um maior risco na liberdade dos réus. Em verdade, é a gravidade concreta dos crimes e das condutas delitivas que justificam a segregação cautelar, eis que resta demonstrado que as circunstâncias do crime extrapolaram, em concreto, as circunstâncias elementares do tipo penal previsto abstratamente em lei, evidenciando um modus operandi intensa e diferenciadamente mais grave do que o normalmente necessário para a prática dos crimes, a justificar a prisão cautelar para garantir a ordem pública’. 
    Percebe-se que na decisão da decretação da prisão preventiva (09/03/2018), o juiz substituto justificou a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ao passo que, no decisum de pronúncia (art. 413, § 3º, do CPP) a juíza titular manteve a custódia do réu, porém, baseando-se apenas na garantia da ordem pública, pois compreendeu pela periculosidade do paciente diante da gravidade concreta do delito. Já na última decisão, a magistrada manteve os argumentos pretéritos, bem como acrescentou que o modus operandi do crime fora intenso. 
    Compreende-se que a juíza coatora apresentou fundamentação idônea para manter a segregação cautelar do custodiado, tendo visto que expôs acerca do fumus comissi delicti e periculum libertatis, expondo sobre a necessidade de manter o paciente segregado com base no garantir a ordem pública, baseando-se no modus operandi do delito, visto que efetuou, em tese, disparos de arma de fogo no local em que se realizava uma partida de futebol, resultando em lesões de objeto perfurocontundente na região da cabeça da vítima, cujo suposto delito fora motivado por tráfico de drogas. (…).
    Por conseguinte, a prisão preventiva em tela deve ser mantida, haja vista que há fortes indícios da autoria e materialidade do crime que o paciente está sendo acusado (fumus comissi delicti), bem como há elementos de que se deve garantir a ordem pública (periculum libertatis), conforme exaustivamente exposto neste voto.
    Repise-se que o decisum da juíza singular encontra-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Cidadã, bem como art. 282, § 3º; 310, caput; 312, § 2º; e 315, caput, todos do CPP. 
    De igual modo os fundamentos utilizados para fundamentar a prisão preventiva, estão a indicar que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a garantia da ordem pública motivo pelo qual a segregação deve ser mantida. 
    Diante do exposto, CONHEÇO e DENEGO o habeas corpus, em razão de não restar configurado a ilegalidade da prisão preventiva com base na ausência de fundamentação do decreto preventivo” (fls. 46-50, e-doc. 3).
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    11. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem ressaltou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva e pela periculosidade do agente.
    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    Constam das informações prestadas pelo juízo de origem ao Tribunal de Justiça do Ceará:
    “O Ministério Público do Estado do Ceará formulou denúncia criminal em face de DAVIDSON SOARES OLIVEIRA pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2°, IV, c/c art. 29 do CP, fato ocorrido na data de 20/01/2018, no município de Ipaporanga/CE. 
    O Inquérito policial foi recebido em 15.02.2018, onde foi concedida vista ao Ministério público para fins de oferecimento de denúncia, bem como para parecer em pedido de prisão preventiva formulado pelo Delegado. 
    No dia 23.02.2018, o Ministério Público devolveu os autos com oferecimento de denúncia, bem como parecer favorável à prisão preventiva. 
    Em 09.03.2018, foi recebida a denúncia por este Juízo, bem como foi decretada a prisão preventiva do paciente do Habeas Corpus.
    Audiência de custódia realizada — fl. 157. Após citação regular do denunciado em 13.03.2018, foi apresentada resposta à acusação em 04.04.2018. 
    A instrução se iniciou em 24.05.2018, no entanto algumas testemunhas não compareceram, sendo redesignada para o dia 13.09.2018, porém novamente não foi possível a realização por ausência das testemunhas, sendo determinada a condução coercitiva das testemunhas na próxima data, na ocasião o advogado de defesa requereu a revogação da prisão preventiva. Em parecer o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Em decisão o MM. Juiz indeferiu o pedido e determinou a designação de nova data de audiência. 
    Em 06.06.2019 foi realizada a audiência de instrução, ouvida as testemunhas presentes e o interrogatório dos acusados, sendo determinada a expedição de carta precatória à Comarca de Fortaleza para oitiva da testemunha faltante. 
    Após o retorno da precatória cumprida foi dado vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de Memoriais finais, que foi apresentado em 30.10.2019. 
    Em 19.12.2019 o advogado de defesa apresentou memoriais finais. 
    Os acusados foram pronunciados em 08.01.2020. 
    Foi enviada Carta Precatória para Itaitinga para intimação dos réus da sentença. 
    A carta precatória não retornou. Em 27.05.2020 foi reanalisada a prisão dos acusados, sendo mantida a prisão e determinando a intimação da sentença de pronúncia via videoconferência. 
    Em 12.06.2020, foi protocolado recurso em sentido estrito pelos réus, no entanto não foi apresentada as razões recursais. 
    Assim, o recorrente foi intimado em 17/06/2020 para apresentar razões recursais em 2 dias. Estando o processo até o presente momento aguardando a apresentação das razões pela defesa” (fls. 30-31, e-doc. 3).
    O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.
    Sobre o tema, confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    12. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E AP